Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-11.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001896-11.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENDRYW LUCAS DE SOUZA - CPF: 008.009.621-25 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA ADRIANA FREITAS SCHABO - CPF: 049.619.101-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DURANTE A GESTAÇÃO E TENTATIVA DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE
.
1.
PEDIDO DE
DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE
NO
S

CRIME
S
CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO D
O
PRIMEIRO

C
RIME

CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TE
NTATIVA DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO
.
TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA, INDENE DE DÚVIDA
S. 4
.
REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA D
O
RECORRENTE
.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DA SUA LIBERDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
5
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.

A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incum
birá àquele tribunal o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis
at
t
ra
c
tiva
, impondo-se como consequência, a submissão do recorrente a julgamento pela prática
de ambos os delitos descritos na exordial acusatória.

4
.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar d
o
recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal).

Além disso, é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, supostamente, praticado
s
pelo paciente; bem como suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Endryw
Lucas de Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001896-11.2021.8.11.0045
, pronunciando-o pela suposta prática do
s
crime
s
de
tentativa de
feminicídio
dura
n
te a gestação e tentativa de aborto sem o consentimento da gestante

(
art
s
. 121, §2º,
VI, §2º-A, I, §7º, I
e 125,
c/c art.
14
,
II,
do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
183768362
, postula
:
sua despronúncia do crime de
tentativa de feminicídio,
ante a suposta ausência de indícios de autoria
;

sua
absolvição do crime conexo de tentativa de aborto
sem consentimento da gestante, por atipicidade da conduta, vez que o feto não correu qualquer risco;
e,
subsidiariamente,
a
desclassificação do crime tentado contra a vida para a imputação de lesões corporais leve (art. 129 do Código Penal);
bem como

a concessão da liberdade provisória
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
183768375
, rebate as
teses
do recorrente,
pugnando pel
o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
183768376
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
190103687
,
segue a mesma
linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
183767878
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO MAJORADO PELA PRÁTICA

DURANTE GESTAÇÃO (ART. 121, §2º, INCISO VI, C/C §7º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO

II, TODOS DO CP):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de fevereiro

de 2021, por volta das 00h45min, na residência situada na Rua São Carlos, n.º 549, Bairro Rio

Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
ENDRYW LUCAS DE

SOUZA
, com consciência e vontade, e imbuído de animus necandi (intenção de matar), tentou

matar a vítima Larissa Adriana Freitas
Schabo
valendo-se de uma arma branca do tipo canivete

(apreendido nos autos), por razões da condição de sexo feminino e durante a gestação, somente

não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme infere-se

do Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, e do Laudo Pericial de fls. 83/86-IP.

2º FATO - TENTATIVA DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA

GESTANTE (ART. 125, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de fevereiro

de 2021, por volta das 00h45min, na residência situada na Rua São Carlos, n.º 549, Bairro Rio

Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
ENDRYW LUCAS DE

SOUZA
, com consciência e vontade, tentou provocar aborto, sem o consentimento da gestante

Larissa Adriana Freitas
Schabo
, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias

alheias a sua vontade, conforme infere-se do histórico de evolução médica de fls. 15/44-IP, e do

exame de ultrassonografia obstétrica de fl. 45-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Desponta do caderno investigativo que,
ENDRYW LUCAS DE SOUZA
e a

vítima Larissa Adriana Freitas
Schabo
mantinham um relacionamento amoroso, sendo certo que

esta última estava grávida de 15 (quinze) semanas na data dos fatos, quando, nas condições de

tempo e lugar descritas acima, após uma discussão entre o casal, o denunciado se apossou de um

canivete de aproximadamente 20 (vinte) centímetros e, na sequência, desferiu golpes em sua

companheira Larissa Adriana Freitas
Schabo
, logrando acertá-la no tórax esquerdo, na região axilar,

bem como na cervical esquerda, próximo ao pescoço.

Ato contínuo, ao efetuar os golpes e ver sua companheira no chão, o

denunciado ainda se
auto-lesionou
, vindo a cair ao solo próximo da vítima. Esta, por sua vez, após

ter recebido os golpes do companheiro,

reuniu forças e passou a gritar por ajuda, sendo certo que

os apelos de
socorro foram ouvidos por uma vizinha da ofendida, que acionou a Polícia Militar desta

urbe, a qual compareceu até o local indicado para atendimento da ocorrência.

Extrai-se do autuado policial que, quando os agentes policiais chegaram no

local da ocorrência, encontraram o denunciado
ENDRYW LUCAS DE SOUZA
e a vítima Larissa

Adriana Freitas
Schabo
deitados no chão, completamente ensanguentados. Como a ofendida ainda

estava consciente – embora já apresentando fraqueza por conta das lesões –, os agentes policiais a

indagaram acerca do que havia ocorrido, a qual relatou que seu companheiro havia tentado matá-la

com golpes de canivete e, quando a viu caída no chão, desferiu um golpe em si mesmo, na altura

do seu próprio pescoço, o que foi confirmado por ela posteriormente também à equipe da Polícia

Civil, já nas dependências do hospital.

Evola-se do procedimento investigativo que, o increpado e a vítima foram

encaminhados para o Hospital São Lucas para receberem atendimento médico, sendo que por tal

motivo o crime não se consumou, ou seja, por circunstâncias alheias a vontade do primeiro.

Ademais, cumpre destacar que o denunciado sabia que a vítima estava

gestante, o que inclusive teria sido mencionado por ela – sem êxito conforme demonstrado acima –

ao suplicar-lhe que não a esfaqueasse; ocorre que, mesmo assim, o imputado prosseguiu na ação

delitiva.

Por derradeiro, resta demonstrado nos autos que o delito contra a vida da

vítima Larissa Adriana Freitas
Schabo
foi praticado por razões da condição de sexo feminino,

notadamente em contexto de violência doméstica e familiar, a qual encontrava-se gestante.
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de
tentativa de feminicídio durante a gestação e tentativa de aborto sem o
consentimento da gestante (
arts
. 121, §2º, VI, §2º-A, I, §7º, I e 125, c/c art. 14, II, do Código Penal)
, ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
183767863
,
p. 4
-
6
),
termo de exibição e apreensão (ID 183767863
,
p. 7),
avaliação clínica (ID 183767863
,
p. 20);
ficha de internação (ID 183767863
,
p. 39
-
42
)
;
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal; enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

Com efeito, o
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou que

jamais
atentaria
contra a vida da sua companheira que estava grávida de um filho seu, mas que tão somente tentou contra a própria vida e, apesar de não se lembrar dos fatos, acredita que Larissa
Adriana
, ao tentar impedi-lo, se feriu também.

Por seu turno,
Larissa Adriana Freitas
Schabo
, primeiramente, perante a autoridade policial, afirmou ter sido vítima de feminicídio, supostamente perpetrado por seu
companheiro

Endryw
Lucas
, que após lhe desferir golpes de canivete, tentou contra a própria vida. Entretanto, posteriormente, voltou à
D
elegacia
de Polícia
e retificou suas declarações
, dizendo
, dessa feita,
que havia mentido porque estava com raiva dele e que se feriu tentando impedi-lo de ceifar a própria vida.

Em juízo, Larissa
Adriana

manteve a negativa, afirmando que se feriu tentando impedir
Endryw
Lucas
de tirar a própria vida,
tal como se infere desta parte das declarações
da ofendida:

[...]
(17min, 55s): quando perguntada se o réu teve intenção de matá-la: respondeu que:

“não, não, em momento nenhum.”

(18min,15s): perguntada se confirmava que ele quem partiu para cima do réu para impedi-lo de se matar, respondeu que:

“sim, eu fui tentar tirar dele, imobilizar ele para ele não se machucar”.

(18min,46s): questionada se a vítima sabe se o réu tinha um histórico de suicídio, respondeu que:

“sim, sim. Já teve outras tentativas de suicídio.

(19min,01s): perguntada como era o comportamento do réu na convivência com ela, respondeu que:

“nunca foi violento comigo”

“ele não tentou contra minha vida, eu fui apenas tentar tirar dele e ele

me acertou.”
[...]

Destacamos

Entretanto,
tanto a
versão narrada pelo recorrente quanto pela ofendida
está dissonante dos demais elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.
Com efeito, infere-se
destes
autos que
os policiais militares
Alex Porto de Aguiar e Wesley Araújo de Almeida, ao prestarem depoimentos em juízo, afirmaram que ao atenderem a ocorrência,
a vítima e o
recorrente
foram encontrados feridos e caídos sobre o solo,
quando
apesar de debilitada, Larissa
Adriana
afirmou que o seu companheiro,
Endryw
Lucas,
havia tentado matá-la, assim como tentou matar

a criança que ela esperava
.

Vejam-se estes fragmentos dos depoimentos das referidas testemunhas:

[...]
a) que foram acionados pela vizinha do lado; que quando chegaram no

local, a vizinha apontou a casa e então olharam por cima do muro; que neste

momento viram a vítima e o réu deitados ao solo; que abriram o portão e

entraram e encontraram os dois bem
ensanguentados
no chão;
b)
que a

vítima era a única que estava conseguindo falar; que a ofendida relatou que

havia acontecido uma briga entre eles; que o réu tentou matá-la e depois

acabou tentando tirar a própria vida
; que acionaram o bombeiro; que os

bombeiros chegaram e a levaram para o hospital; que o boletim foi

confeccionado;
que o estado dos dois era grave
; c) que confirma que tinha

muito sangue no chão; que foram acionados via 190; que confirma o

depoimento prestado na Delegacia;
que a vítima falou que o acusado tentou

matá-la e depois tentou se matar; que a vítima falou que estava gestante
;

que estava junto com o Sargento; que
Endryw
estava com uma lesão na altura do

pescoço; que o canivete estava um pouco atrás da vítima e do réu; que tinha odor de

maconha no local;
[...]

(
PM Alex Porto de Aguiar)

Destacamos

[...]
a) que receberam um chamado; que ao olharem pelo portão visualizaram a

vítima e
o
réu caídos;
que a vítima relatou que o acusado desferiu uma

apunhalada nela com uma faca e posteriormente tentou o suicídio
; que

confirma que receberam o chamado 190;
que confirma que no chamado

alguém relatou que tinha uma mulher pedindo socorro pois seu esposo havia

tentado matá-la
; que confirma que atenderam a ocorrência como tentativa

de homicídio; b) que confirma o relatado na Delegacia
;

que o relatado pela

vítima era no sentido de que
Endryw
havia atentado contra ela; que a vítima

foi perdendo a consciência e o réu já estava no chão desmaiado quando

chegaram
; que a vítima falou a dinâmica dos fatos, mesmo debilitada; que

os bombeiros chegaram após uns 10 minutos;
que o canivete estava

próximo a mão do réu;
[...]

(PM Wesley Araújo de Almeida)

Destacamos

Além disso, a
s
declarações dos policiais militares acima resumidas estão em consonância com o relato do
s policiais civis Pedro
Canisio
Kessler e Érica Fernandes da Luz
, que foram até o hospital e conversaram com a vítima logo após os fatos, tendo, Larissa
Adriana
, afirmado que
havia sido ferida por seu companheiro
, o recorrente,
que, em seguida, tentou tirar a própria
vida.

No ponto que interessa, eis o resumo das declarações dos referidos
integrantes da Polícia Judiciária Civil:

[...]
a) que na época acompanhou a Érica; que após serem informados da

situação, em conjunto com a Erica, foram até o local; que depois ao se

deslocarem até o hospital para conversar com a vítima;

que Larissa

confirmou o relatado aos policiais que atenderem a ocorrência
;
b) que

Larissa disse que o réu havia tentado matá-la e depois tentou se matar com

um golpe no pescoço; que a vítima relatou que tentou falar para o réu parar

porque ela estava grávida
;
que essa diligência foi pela manhã no mesmo dia; que

o acusado tinha envolvimento com outros crimes;
[...]

(IPC
Pedro
Canisio
Kessler
)

Destacamos

[...] a)

que estava trabalhando no Núcleo da Maria da Penha; que foi juntamente com

Kessler na casa do réu, que era o local do crime; que ao chegarem no lugar,

entraram em contato com os policiais militares e tiraram fotos das marcas de sangue

e tentaram entender a dinâmica; que a vizinha afirmou que não viu nada, mas ouviu

gritos; que os policiais militares durante o primeiro atendimento tiraram fotos da

vítima e do réu;
b)
que depois foram até o hospital; que não conseguiram falar com

o
Endryw
, porque ele estava passando por uma cirurgia;
que foi falar com a vítima

Larissa; que ao ser ouvida, Larissa afirmou que tinha tido uma discussão

com o réu e que ele tinha tentado contra a sua vida e pediu socorro; que

neste momento a vítima também contou que estava gestante e que inclusive

relatou isso para o réu, que mesmo tentou matá-la
;
c)

que dias após na

formalização da oitiva da vítima,
pareceu que a vítima estava com medo do

implicado, bem como tinha um vínculo financeiro com o implicado; que nesse

dia a vítima negou os fatos
; que a vítima estava na presença de advogada; que a

vítima negou o que disse no hospital; que posteriormente ao ser ouvido,
Endryw

também falou que havia tentado se matar apenas; que a vítima relatou algo

diferente depois, pois no dia falou espontaneamente;
[...]
.

(Escrivã
da PJC

Érica Fernandes da Luz
)
Destacamos

Daí por que é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito
de absolvição sumária
deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do
s
fato
s
, eis que, como dito alhures, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Outrossim, não se pode olvidar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, essas questões serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Noutra vertente,
a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar
a vítima
, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi
um acidente
; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas, sustentando que o recorrente visava ceifar a vida da vítima
, tanto que lhe feriu gravemente
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negara sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

S
obre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE
EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por outro viés, em relação à absolvição sumária do recorrente do crime conexo de
tentativa de aborto sem o consentimento da gestante
, sob o argumento de que
o fato é atípico pois o feto nunca correu risco
, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência
de
sse
injusto penal
; bem como os indícios suficientes de autoria, isso
significado dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse
ilícito
, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal de Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes
terão a competência para julgar os delitos conexos, em razão da
vis
at
t
ra
c
tiva
, se
ndo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de
previsto no art. 125, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de liberdade formulado
pelo recorrente
impõe-se
ponderar que na sentença de pronúncia, sua prisão preventiva foi reanalisada e indeferida
sua
revogação, por estarem inalterados os motivos que a ensejaram, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a sua pessoa
,
associada à sua renitência delitiva,
como pode ser visto d
esta parte da sentença de pronúncia (ID
183768324
)
:

[...]
Em atenção ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, tenho
que a

situação fática desde a decretação da sua prisão preventiva em nada se alterou
, razão pela qual subsistem os

motivos autorizadores da prisão preventiva, conforme destacados no
decisum
.

Além do mais o acusado possui antecedentes que impedem sua soltura nesse

momento do feito.

[...]

Assim, considerando que o réu ENDRYW LUCAS DE SOUZA

permaneceu

custodiado cautelarmente durante toda a tramitação do feito e,
subsistindo os motivos ensejadores da prisão,

quais sejam, garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal, determino que assim permaneça, até a

realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]
Destacamos

Desse modo,
tendo em vista que, entre tal decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivo do recorrente, tem-se por inviável o acolhimento do seu pedido, devendo sua prisão preventiva ser mantida por seus próprios fundamentos
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
, no julgado abaixo ementado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR
NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802]
– PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de
pronuncia
, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in
casu
evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014].
(TJMT, N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 10
.
02
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
18
.
02
.
2021)
Destacamos

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Endryw
Lucas de Souza
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Lucas do Rio Verde
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024